Tribunal: TJSP
Processo: 2029586-19.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Remoção
Órgão julgador: Maria Olívia Alves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-18
Data de publicação: 2021-07-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação declaratória – Professora estadual – Manutenção de atribuição de classes e aulas – Tutela de urgência indeferida – Pretensão de reforma – Impossibilidade – Presunção de veracidade e de legitimidade do ato administrativo não elidida de plano – Ausência de prova inequívoca da verossimilhança das alegações – Perigo da demora não evidenciado - Não provimento do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação declaratória – Professora estadual – Manutenção de atribuição de classes e aulas – Tutela de urgência indeferida – Pretensão de reforma – Impossibilidade – Presunção de veracidade e de legitimidade do ato administrativo não elidida de plano – Ausência de prova inequívoca da verossimilhança das alegações – Perigo da demora não evidenciado - Não provimento do recurso.